Tribunal: TJPA
Processo: 0803367-78.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803367-78.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA CREUSA DE SOUSA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0803367-78.2020.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PR 23.255

APELADA: MARIA CREUSA DE SOUSA ANDRADE

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES – OAB/PA Nº 22.998

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDA -
JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ-
SENTENÇA MANTIDA.

1 – Desnecessidade de exaurimento da via administrativa para acionamento do Poder Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada;

2 - Não comprovação da contratação de cartão de crédito consignado;

3 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

4 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Indevida a compensação de créditos pela não comprovação da transferência de valor para conta de titularidade da apelada;

6 - Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ, em sede danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso;

7 – Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
,
movida por
MARIA CREUSA DE SOUZA ANDRADE,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 11806936), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que, embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o valor de seu benefício, referente ao contrato nº
14521075.

Requereu a procedência da ação para ser declarada a inexistência do contrato com a condenação da instituição bancária à repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro proferiu sentença (ID. 11806983) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato nº 14521075, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 11806990), alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir e, no mérito a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com alteração do termo inicial dos juros e a compensação dos valores creditados em favor da apelada.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 11806996), nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Preliminarmente alega o recorrente a ausência do direito de agir, já que não houve tentativa de resolver a questão na esfera administrativa, porém, é pacífico o entendimento de que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o acionamento do Poder Judiciário, como já decidido pelo STJ, em julgado cuja ementa transcrevo a seguir:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Assim, rejeito a prefacial e passo à análise do mérito.

Alega o apelante a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão, senão vejamos.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após a análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato de cartão de crédito consignado nº
14521075,
objeto da impugnação
.

Observa-se, ainda, que os documentos apresentados em contestação (ID 11806961) referem-se ao contrato
53663414,
com contratação de saque no valor de R$1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos),

enquanto que o contrato impugnado na presente ação é o
14521075,
com Reserva de Margem Consignável no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) com utilização de R$1.292,21 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos)
.

Em relação ao documento de crédito (ID 11806959 – fl. 7), verifica-se que, além do valor divergente do contrato ora impugnado, nele consta como conta do destinatário:
Banco 341, AG 1248 e Conta 7274-7
, que, como bem salientou a apelada em sua réplica (ID 11806980), já foi informada em outros processos como de titularidade diversa da recorrida, bastando uma simples consulta aos sistemas processuais para comprovar a veracidade do alegado pela recorrida.

Por sua vez, o recorrente em nenhum momento nos autos contradisse tal alegação ou trouxe qualquer elemento que comprovasse a titularidade da conta destino do depósito como sendo da apelada, o que lhe seria possível, já que o banco da conta destinatária (Itaú) pertence ao mesmo conglomerado econômico que o banco apelante.

Assim, a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é beneficiária da previdência, e, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta, causando-lhe certamente danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Em relação à compensação de créditos requerida pelo apelante, entendo indevida, uma vez que, como já anteriormente explanado, não foi comprovado pelo banco que os valores foram, de fato, creditados em conta de titularidade da apelada e por ela usufruídos.

Por fim, pretende o banco apelante que a fixação da incidência dos juros de mora na indenização por danos morais seja a partir do arbitramento, e não a partir do evento danoso, como determinado na sentença.

Não lhe assiste razão.

Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ, que diz: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, entendo que em sede de danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023